Tribunal: TJMT
Processo: 0056264-43.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0056264-43.2014.8.11.0041
RECORRENTE: SISAN ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO ANDERSON DOS SANTOS COSTA CURTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 85238489):
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CIVEL – ATRASO DE ENTREGA DE OBRA – PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA – DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE VALOR DE ALUGUEL – ARBITRAMENTO – PRECEDENTE DO STJ EM JULGAMENTO REPETIVO – DANOS MORAIS – CASO EXTRAORDINÁRIO – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO EM GRAU MÁXIMO – NÃO REAJUSTAMENTO EM FASE RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O STJ já consolidou que havendo entrega da obra contratada com atraso deve, a título de lucros cessantes, efetuar à parte contraria o pagamento de alugueres, pelo valor do mercado, anotando-se que se trata de dano material presumido, exceção ao que hodiernamente acontece.
II - Certo que, em casos normais, mero atraso na entrega da obra não gera danos morais pelo descumprimento do contrato. Contudo, deve ser visto cada caso. Constatando que o autor investiu suas economias e conseguiu financiamento para o programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, baixando os fatos à realidade, o atraso configurou na espécie concreta a transformação do “sonho da casa própria’ em pesadelo o que, por si só, causou abalo em relação ao autor e, desta forma, patente se apresenta a caracterização do dano moral, sujeito a correspondente indenização. Fixado com razoabilidade e proporcionalidade (R$ 9.000,00), sobretudo ante a ausência de questionamento recursal, deve ser mantido.
III - Conhecido e desprovido o recurso, já tendo a verba honorária sido arbitrada em grau máximo (20% s/condenação), não reside possibilidade de majoração, égide dos honorários recursais.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0056264-43.2014.8.11.0041, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 28.04.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 93887976.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, VI, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que o órgão fracionário recorrido, embora a par da jurisprudência invocada nas razões recursais, não demonstrou o porquê do caso julgado não se assemelhar ao decisório invocado, a fim de afastar o entendimento consolidado.
Nesta perspectiva, sustenta que em conformidade com a sedimentada jurisprudência do STJ “o atraso na entrega de imóvel residencial, por
si só, não gera dano moral, independente do imóvel fazer parte de programa habitacional. A condenação ao pagamento de indenização, ao contrário do decidido pelo E. TJMT, exige ofensa à direito de personalidade, não sendo suficiente o mero “descumprimento” do prazo de entrega no programa MINHA CASA, MINHA VIDA (ID. 96762496 - Pág. 12).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 97400466 e 97513979).
Sem contrarrazões (ID 101215954).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Embora este Sodalício tenha aplicado o Tema 996/STJ no tocante a condenação da parte recorrente ao pagamento de lucros cessantes, este ponto não foi objeto de irresignação e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 489, §1o, VI do Código de Processo Civil- ausência de vício de fundamentação.
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1o, VI do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido padece de fundamentação adequada, pois deixou de seguir precedente por ela invocado, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto, momento em que assentou o entendimento de que, em se tratando de atraso considerável (mais de um ano) e em se tratando de imóvel destinado ao recorrido, pessoa de baixa renda, que desprendeu todos os seus recursos financeiros à esta primeira aquisição, caracteriza-se a violação ao direito da personalidade, como se observa da transcrição abaixo (id 93887976):
“Danos Morais – Em linhas gerais o descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, por si só, não gera danos morais. Contudo, cada caso é um caso. Ao identificar, no caso concreto, a existência deste dano imaterial, estou de pleno acordo com o posicionamento adotado na sentença recorrida.
Deparamos neste caso, com uma situação de uma pessoa que nunca teve um imóvel para si. Empregou todo o seu FGTS pára quitação de parte da unidade habitacional, consegue o financiamento do remanescente junto a Caixa Econômica Federal no programa MINHA CASA MINHA VIDA. Nada mais, nada menos do que o sonho da casa própria se transformar em pesadelo pela demora na entrega da obra por mais de um ano. Isto, segundo penso, dado a particularidade do caso, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano por descumprimento contratual.
Trata-se de uma frustração interior do humilde cidadão brasileiro que, deslocando toda sua economia do FGTS, a empresa incorporadora não cumpre com o contrato. Esta frustração interior, no caso em comento, segundo penso, está caracterizando a violação do direito imaterial do autor, protegido constitucionalmente pelo inciso V, do art. 5o da Constituição Federal, merecendo a devida tarifação conforme lhe confere o inciso X do mesmo dispositivo constitucional em comento.
Bem a propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume pelo simples descumprimento do prazo contratual. Em situações excepcionais é possível haver a condenação em danos morais, desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1693221/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/03/2018).
(...) Pode ser cabível a condenação em danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Em outras palavras, deve ter o atraso e uma consequência fática que gere dor, angústia, revolta. Embora o atraso na entrega do imóvel possa gerar dano moral compensável, estes devem estar demonstrados e configurados, não podendo ser fundamentado somente no mero inadimplemento contratual. STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1126144/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/03/2018)’.
Quanto o bastante, a pretensão recursal naufraga.
Diante desse quadro, havendo fundamentação suficiente traduzida na premissa de que o atraso na entrega do imóvel foi significativo (superior a um ano), somada a situação especial humilde do adquirente, apta a afastar a aplicação dos precedentes invocados pela parte recorrente, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, VI do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
3- Do Dissídio Jurisprudencial – Deficiência de Fundamentação – não indicação dos dispositivos violados. Súmula 284/STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca do cabimento de indenização por danos morais no caso de atraso para a entrega de unidade imobiliária, não se demonstrou de forma suficiente quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio.
Isto porque a parte recorrente fez menção exclusiva ao art. 489, §1o, VI do CPC, que não possui carga normativa para sozinho, infirmar os fundamentos do aresto recorrido, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Para elucidar:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.